Tribunal: TJBA
Processo: 8009776-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009776-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE RAIMUNDO MUNIZ Advogado(s): FABIANE FONTES TEIXEIRA, MARIA DA CONCEICAO LIMA SANTANA, ANDREA TIMOTEO DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s):ENY BITTENCOURT ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PARCELAMENTO CONCEDIDO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, requerendo a análise da concessão de gratuidade de justiça. II. Questão em discussão: 2. Verificar se os elementos trazidos aos autos permitem a concessão da justiça gratuita com base nas condições financeiras comprovadas pela parte agravante. III. Razões de decidir: 3. A Constituição Federal, no art. 5.º, LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 4. O CPC/2015 presume verdadeira a alegação de insuficiência de pessoa natural, salvo prova em contrário (arts. 98 e 99, § 3.º). 5. No caso concreto, os rendimentos tributáveis superiores a R$ 250.000,00 e outras evidências financeiras apontam a capacidade da agravante de arcar com os ônus processuais. 6. O art. 98, §6º do CPC permite ao julgador deferir parcelamento das custas quando entender cabível. 7. Ressalta-se que o benefício da justiça gratuita poderá ser requerido a qualquer momento diante de eventual modificação da situação financeira. IV. Dispositivo e tese: 8. Recurso improvido Legislação e jurisprudência relevantes citadas: Constituição Federal, art. 5.º, inciso LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98 e 99; STJ, AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009776-96.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JOSE RAIMUNDO MUNIZ e como apelada BANCO DO BRASIL SA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, concedendo parcelamento das custas pelas razões que integram o voto condutor. Sala das sessões, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça